Tribunal: TJSP
Processo: 0025927-46.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução de pena de multa – Deferimento de bloqueio de 1/4 do saldo de pecúlio do sentenciado para amortização da pena de multa – Preliminar – Nulidade da decisão por cerceamento de defesa – Alegação de que a determinação se deu antes da nomeação de Defensor Público, o que impediu a prévia manifestação da defesa técnica – Afastamento – Magistrado que bem observou o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Execução de pena de multa – Deferimento de bloqueio de 1/4 do saldo de pecúlio do sentenciado para amortização da pena de multa – Preliminar – Nulidade da decisão por cerceamento de defesa – Alegação de que a determinação se deu antes da nomeação de Defensor Público, o que impediu a prévia manifestação da defesa técnica – Afastamento – Magistrado que bem observou o rito da execução da pena de multa descrito no art. 164, caput e § 1o, da Lei de Execução Penal – Executado que no ato da citação deve ser intimado para pagar a multa ou nomear bens à penhora – Inércia do executado que justifica a in continenti penhora de bens – Contraditório diferido – Nulidade não verificada – Preliminar afastada – Mérito – Alegação de que os valores do pecúlio são verbas alimentares não passíveis de penhora – Descabimento – Providência autorizada pelos artigos 168 e 170 da Lei de Execução Penal – Natureza da multa e especialidade da Lei de Execução Penal que tornam inaplicável a regra da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC – Precedentes – Agravo não provido, rejeitada a preliminar.